Tribunal: TJMT
Processo: 1000555-55.2025.8.11.0094
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000555-55.2025.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 536.519.108-06 (APELANTE), DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ - CPF: 058.848.399-01 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa
. direito do consumidor e direito bancário. apelação cível. ação revisional. juros remuneratórios. taxa superior ao dobro da média de mercado. abusividade reconhecida. ausência de justificativa técnica para o spread elevado. perfil de risco não comprovado. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de crédito pessoal não consignado, no qual se pactuou taxa de juros de 11,81% ao mês, enquanto a média de mercado divulgada pelo Banco Central era de 6,05%. O juízo de origem considerou que a existência de múltiplas demandas judiciais movidas pelo autor justificaria a elevação da taxa em razão do perfil de risco.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a taxa de juros que atinge quase o dobro da média de mercado configura abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor; e (iii) determinar se o ajuizamento de múltiplas ações revisionais constitui fundamento idôneo para a majoração de encargos contratuais acima dos parâmetros médios.

iii. razões de decidir

3. O recurso satisfaz o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente a utilização do perfil de risco do tomador como fundamento para afastar os parâmetros de moderação dos juros.

4. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à Lei de Usura, a liberdade contratual encontra limite no princípio da boa-fé objetiva e na proibição de vantagem exagerada, sendo a taxa média de mercado o parâmetro técnico para aferir a abusividade.

5. A cobrança de juros em percentual equivalente ao dobro da média de mercado para a mesma modalidade e período caracteriza onerosidade excessiva, impondo-se a revisão para o índice médio do Banco Central.

6. A alegação genérica de risco elevado, fundamentada apenas no exercício do direito constitucional de ação pelo consumidor, não autoriza a prática de taxas exorbitantes, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar os critérios técnicos de precificação, o que não ocorreu.

7. A condição de idoso e aposentado do autor, somada ao pagamento mediante débito automático em conta de benefício previdenciário, constitui fator de mitigação de risco que torna a taxa pactuada ainda mais injustificável.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação de juros remuneratórios em patamar que desborda manifestamente da taxa média de mercado, sem prova concreta de risco individualizado, configura abusividade por violação ao equilíbrio contratual. 2. O ajuizamento de demandas judiciais anteriores não constitui, isoladamente, critério técnico idôneo para a majoração de encargos financeiros acima da média de mercado.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, IV e § 1º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), arts. 85, §§ 2º e 8º, e 373, II; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 27 (REsp nº 1.061.530/RS); STJ, Tema 1.059 (REsp nº 1.916.485/RS); STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONARDO MENDES DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário (Proc. nº 1000555-55.2025.8.11.0094), ajuizada em face de BANCO AGIBANK S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (cf. Id. nº 371036378).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de crédito pessoal nº 1213150879, celebrado em 06/11/2019, no valor de R$ 2.636,44, com 15 parcelas de R$ 383,15, à taxa de 11,81% ao mês, percentual que supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie no período da contratação (6,05% a.m., série BACEN 25464).

Aduz tratar-se de contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor, sendo nulas as cláusulas que impliquem desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Afirma que o argumento de "perfil de risco elevado" acolhido pela sentença não pode legitimar a cobrança de juros manifestamente superiores à média de mercado, pois o risco da atividade econômica é inerente à instituição financeira, não podendo ser integralmente transferido ao consumidor.

Argumenta que, à época da contratação, era aposentado, com 70 anos de idade, renda estável e pagamento das parcelas por débito automático em conta corrente de sua titularidade, circunstâncias que mitigavam o risco da operação.

Sustenta que o banco detinha pleno conhecimento de seu perfil de crédito em razão do relacionamento contratual prévio entre as partes.

Requer a reforma da sentença para que os juros remuneratórios sejam adequados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,05% a.m.), com a consequente condenação do banco à repetição simples do indébito, à inversão da sucumbência e à fixação dos honorários advocatícios em favor de seu patrono por apreciação equitativa (cf. Id. nº 371036379).

Nas contrarrazões, o BANCO AGIBANK S.A. suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais limitaram-se a repetir os fundamentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. nº 371036384).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por Leonardo Mendes de Oliveira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário movida em face do Banco Agibank S.A.

O contrato objeto da lide é de crédito pessoal não consignado (nº 1213150879), celebrado em 06/11/2019, no valor de R$ 2.636,44, com 15 parcelas mensais de R$ 383,15, à taxa de juros remuneratórios de 11,81% ao mês. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado no período da contratação era de 6,05% ao mês (série BACEN 25464).

A r. sentença recorrida assim fundamentou: com base no Tema 27 do STJ (REsp 1.061.530/RS), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura e a fixação de juros superiores a 12% ao ano não indica abusividade per se. Consignou que a taxa média do BACEN é referencial estatístico, não teto intransponível, e que a composição do spread envolve o risco de inadimplemento do tomador. Considerou que o autor ostenta a condição de devedor contumaz, com 22 demandas revisionais em curso na mesma comarca e múltiplos contratos de empréstimo, circunstâncias que alterariam objetivamente o perfil de risco da operação e justificariam a manutenção da taxa pactuada, inclusive acima do parâmetro de uma vez e meia a média adotado pela Corte. Concluiu pela higidez da capitalização mensal e pela improcedência do pedido de repetição do indébito.

O apelante alega que a taxa de 11,81% a.m. supera em mais de 50% a média BACEN para a modalidade, configurando abusividade; que o argumento de risco não pode justificar taxas ilimitadas; que seu perfil era de consumidor adimplente, aposentado, com renda estável e pagamento por débito automático; e que o banco não demonstrou os critérios técnicos concretos de precificação.

Pois bem.

A primeira questão a examinar é processual: o Banco Agibank S.A., nas contrarrazões, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais teriam apenas repetido os fundamentos da petição inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

A preliminar não prospera. As razões de apelação atacam de forma direta e específica os dois pilares centrais da sentença recorrida: (i) a utilização do perfil de risco do tomador como fundamento para afastar até mesmo o parâmetro de uma vez e meia a média BACEN adotado pela própria Corte; e (ii) a ausência de demonstração concreta, pelo banco, dos critérios técnicos individualizados de precificação que justificariam a discrepância verificada. Há, portanto, impugnação específica da ratio decidendi, o que satisfaz plenamente a exigência de dialeticidade.

Nesse sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal assentou:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, inclusive quanto à abusividade dos juros, utilização da média BACEN, necessidade de dilação probatória e restituição do indébito.

(TJMT, N.U 1000293-52.2023.8.11.0102, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026, DJE 09/06/2026)

No caso em exame, as razões recursais impugnam com suficiência os fundamentos centrais da sentença, inexistindo a alegada irregularidade formal. Rejeita-se a preliminar.

Superada a questão processual, passa-se ao mérito.

A controvérsia central está em definir se a taxa de juros remuneratórios de 11,81% ao mês, pactuada em contrato de crédito pessoal não consignado em novembro de 2019, configura abusividade apta a justificar a revisão judicial, diante da taxa média de mercado de 6,05% ao mês para a mesma modalidade no mesmo período.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), mas o Poder Judiciário pode exercer o controle de cláusulas de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta capaz de romper o equilíbrio contratual e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e §1º, do CDC.

O STJ, no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27), consolidou que a cobrança de juros acima de 12% ao ano não indica abusividade por si só, admitindo a revisão judicial apenas em situações excepcionais de abusividade cabalmente demonstrada no caso concreto.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não opera como limite legal automático, mas constitui parâmetro técnico relevante para a aferição da abusividade quando verificada discrepância expressiva entre os encargos pactuados e os índices médios da modalidade contratual.

É o que esta Primeira Câmara de Direito Privado assentou:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MANIFESTAMENTE SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. [...] 8. A taxa média divulgada pelo BACEN não constitui limite automático para os juros bancários, mas pode ser utilizada como parâmetro técnico de aferição da abusividade quando verificada discrepância expressiva entre os encargos pactuados e os índices médios da modalidade contratual.

(TJMT, N.U 1000293-52.2023.8.11.0102, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026, DJE 09/06/2026)

No mesmo sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. [...] 6. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro relevante de aferição da abusividade, embora não opere como limite legal rígido ou automático. [...] 8. A instituição financeira tem o ônus de justificar a adoção de taxa substancialmente superior à média de mercado, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente quando invoca circunstâncias específicas de risco da operação.

(TJMT, N.U 1022506-90.2025.8.11.0002, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/05/2026, DJE 27/05/2026)

A aplicação desses parâmetros ao caso concreto conduz à conclusão de que a taxa de 11,81% ao mês é abusiva.

A taxa média BACEN para crédito pessoal não consignado em novembro de 2019 era de 6,05% ao mês (série 25464). A taxa contratada equivale a aproximadamente o dobro da média de mercado para a mesma modalidade no mesmo período, discrepância que, à luz dos critérios consolidados nesta Câmara, é expressiva o suficiente para caracterizar desvantagem exagerada ao consumidor.

O principal argumento da sentença para afastar a revisão, e inclusive para superar o parâmetro de uma vez e meia a média adotado pela própria Corte, foi o de que o autor possuía 22 demandas revisionais em curso, configurando perfil de devedor contumaz e elevado risco de inadimplência. O argumento não se sustenta.

Em primeiro lugar, a mera existência de demandas judiciais revisando contratos bancários não equivale a inadimplência efetiva nem comprova incapacidade de pagamento. Trata-se do exercício regular do direito de ação, constitucionalmente assegurado.

Em segundo lugar, e decisivamente, o banco não produziu qualquer prova dos critérios técnicos individualizados de precificação que teriam levado à fixação da taxa de 11,81% a.m. para este contrato específico. A alegação genérica de risco elevado, desacompanhada de demonstração concreta da metodologia de avaliação utilizada, não é suficiente para afastar o controle judicial. O ônus dessa demonstração é da instituição financeira, que detém exclusividade sobre os dados internos de formação da taxa, custo de captação, política de spread, avaliação de risco individual, e não do consumidor, que a eles não tem acesso.

É o que assentou esta Primeira Câmara:

[...] 10. A alegação genérica de maior risco da operação não afasta o controle judicial da abusividade, especialmente quando a instituição financeira não demonstra concretamente os critérios técnicos individualizados utilizados para justificar a composição das taxas contratadas.

(TJMT, N.U 1000293-52.2023.8.11.0102, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2026, DJE 09/06/2026)

E a Terceira Câmara de Direito Privado, em caso com faixa de taxas análoga à dos presentes autos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DEVOLUÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESPROVIDO. [...] O maior risco do empréstimo pessoal não consignado não autoriza a cobrança de encargos manifestamente superiores à média de mercado. A sentença também considerou que os descontos recaíam sobre conta em que a consumidora recebia benefício previdenciário, o que mitigava o risco de inadimplemento.

(TJMT, N.U 1043844-03.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026, DJE 12/05/2026)

A observação é inteiramente aplicável ao presente caso. O apelante é aposentado, contava com 70 anos de idade à época da contratação, e o pagamento das parcelas foi estruturado em débito automático sobre a conta em que recebe seu benefício previdenciário. Essas circunstâncias concretas reduziam objetivamente o risco de inadimplemento da operação, tornando ainda menos sustentável a justificativa do spread elevado.

Configurada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser adequados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, fixada em 6,05% ao mês (série BACEN 25464 — novembro de 2019), com o consequente recálculo da evolução do contrato.

Quanto à repetição do indébito, reconhecida a abusividade dos encargos, é cabível a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé apta a justificar a devolução em dobro. A compensação dos valores pagos indevidamente limita-se ao saldo devedor remanescente ou às parcelas inadimplidas, vedada a compensação com parcelas já integralmente quitadas, nos termos da jurisprudência consolidada desta Câmara.

Os valores a restituir serão apurados em liquidação de sentença, com correção monetária pelo índice oficial e juros de mora legais, contados a partir de cada desembolso indevido.

Quanto aos honorários advocatícios, invertida a sucumbência, a verba honorária deve ser fixada em favor do patrono do apelante. O valor da causa é de R$ 2.636,44. Considerando o baixo valor econômico envolvido, o trabalho realizado e os critérios do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que remunera condignamente o labor advocatício sem distorção em relação ao proveito econômico da demanda.

A gratuidade da justiça deferida na origem é mantida em grau recursal, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a alteração da situação econômica do apelante.

Por fim, não há honorários recursais a majorar em favor do apelante, pois o instituto do art. 85, §11, do CPC pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, o que não é o caso, o presente recurso é provido (Tema 1.059/STJ).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando:

(i) a limitação dos juros remuneratórios do contrato nº 1213150879 à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, com o recálculo da evolução do contrato;

(ii) a condenação do BANCO AGIBANK S.A. à restituição simples dos valores pagos a maior, apurados em liquidação de sentença, vedada a compensação com parcelas já integralmente quitadas, com correção monetária pelo índice oficial e juros de mora legais contados de cada desembolso indevido, a serem apurados em liquidação de sentença;

e

(iii) a condenação do BANCO AGIBANK S.A. ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em favor do patrono do apelante, suspensa a exigibilidade em favor do apelante nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026